Tribunal: TJBA
Processo: 0000080-07.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000080-07.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOANA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO SEM FORMALIZAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Maria Joana de Jesus Souza, sucedida por seu cônjuge, contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA, que julgou improcedente a ação de cobrança proposta em face do Município de Tanque Novo, ao fundamento da ausência de comprovação do vínculo funcional da autora com a municipalidade. A decisão extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. Sustenta a parte apelante, em síntese, que a sentença deixou de considerar documentos relevantes e desconsiderou elementos de prova aptos a demonstrar a prestação de serviços entre 2008 e 2012, com ausência de pagamento das verbas rescisórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve demonstração mínima da existência de vínculo jurídico entre a autora e o Município de Tanque Novo, apta a embasar a pretensão de cobrança de verbas rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não foi juntado qualquer documento com a petição inicial capaz de comprovar a prestação de serviços alegada, como contrato, nomeação, folha de pagamento ou registro funcional.

5. A parte autora, após regularmente intimada para especificação de provas, quedou-se inerte, não requerendo a produção de quaisquer meios probatórios.

6. O único elemento produzido nos autos – o depoimento pessoal do sucessor da autora – revelou-se frágil e sem respaldo documental, não sendo suficiente para formar convicção quanto à existência da relação funcional invocada.

7. A ausência de elementos mínimos de prova impede o acolhimento da pretensão formulada, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Sem condenação em honorários recursais.

Tese de julgamento:

"1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de prova mínima do vínculo funcional alegado inviabiliza o acolhimento de pretensão indenizatória por suposta prestação de serviço à Administração Pública. 3. A inércia da parte autora quanto à produção de prova compromete a instrução do feito e legitima a improcedência da demanda."

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação: 80002262120218050258, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 30.04.2024; TJ-BA, Apelação: 00010522520148050099, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000080-07.2016.8.05.0254
, em que figuram como apelante MARIA JOANA DE JESUS SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.